Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014293-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), CESAR VALGAS RODRIGUES - CPF: 894.678.921-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ISABELENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.816.056/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DOS ANJOS LEMES - CPF: 031.864.571-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO ORIGINÁRIA DE SÓCIO NA CDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 108 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, com alegações de ilegitimidade e nulidade da CDA.

2.

O agravante alega ter se retirado da sociedade antes da constituição do crédito tributário e afirma ausência de notificação no processo administrativo.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade de sócio incluído originariamente na CDA, à luz do Tema 108 do STJ; (ii) saber se a ausência de notificação no processo administrativo é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título; e (iii) saber se há redirecionamento indevido da execução fiscal, com aplicação do Tema 962 do STJ.

III. Razões de decidir

4.

A exceção de pré-executividade é meio excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

5.

O Tema 108 do STJ estabelece que a alegação de ilegitimidade passiva do sócio incluído desde a origem na CDA exige dilação probatória, sendo inviável o seu afastamento por exceção de pré-executividade.

6.

A alegação de ausência de notificação no processo administrativo não foi acompanhada de prova documental suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA (CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o).

7.

Não houve redirecionamento da execução, pois a CDA foi emitida diretamente contra a empresa e seus sócios. Inaplicabilidade do Tema 962 do STJ.

8.

A invocação do art. 133, I, do CTN não exclui a responsabilidade do alienante, podendo gerar responsabilidade solidária, a depender da prova dos fatos, o que exige instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão do sócio diretamente na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de legitimidade ao título, afastável apenas mediante dilação probatória, conforme o Tema 108 do STJ. 2. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser examinada por exceção de pré-executividade quando ausente prova documental inequívoca. 3. Não configurado redirecionamento da execução, é inaplicável o Tema 962 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133, I, 13 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 108 (REsp 1110925/SP); TJMT, AI no 1029592-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CESAR VALGAS RODRIGUES
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou a
exceção de pré-executividade
apresentada na
Execução Fiscal no 1000196-02.2021.8.11.0109
, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020746156
.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
erro de julgamento
, ao considerar necessária a
dilação probatória
para a análise da
nulidade da CDA
e da sua
ilegitimidade passiva
, quando, na realidade, tais matérias são passíveis de apreciação por meio de
exceção de pré-executividade
, nos termos da
Súmula 393 do STJ
.

Sustenta não ter sido regularmente notificado no processo administrativo e que, à época da constituição do crédito tributário, já havia se retirado formalmente da sociedade executada, cuja titularidade foi transferida a terceiro em 28/09/2017. Sustenta que, nos termos do art. 133, I, do CTN e do Tema 962 do STJ, a responsabilidade pelos débitos anteriores à sucessão é do adquirente, sendo indevida a inclusão do ex-sócio no polo passivo.

Argumenta que a decisão agravada ignorou a vedação à responsabilização por mero inadimplemento (Súmula 430 do STJ), deu presunção absoluta de legitimidade à CDA e desconsiderou documentos que demonstrariam sua ilegitimidade. Afirma que a CDA não descreve qualquer conduta que justifique sua responsabilização, violando o art. 135, III, do CTN.

Defende que a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo configura vício formal cognoscível em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 310521374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Rememorando os autos, observa-se que
Cesar Valgas Rodrigues
interpôs recurso de agravo de instrumento, visando a reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por violação ao contraditório e à ampla defesa, além da ausência de demonstração de atos com excesso de poderes ou infração legal que justificasse o redirecionamento da execução. O recurso foi desprovido.

No agravo interno, o agravante alega, em suma, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar o exame da sua ilegitimidade passiva e da nulidade da CDA, sob a justificativa de que as questões demandariam dilação probatória. Sustenta que tais matérias podem ser apreciadas por meio de exceção de pré-executividade, à luz da Súmula 393 do STJ, e que apresentou documentos suficientes para demonstrar que, à época da constituição do crédito tributário, já havia se retirado da sociedade executada, sendo indevida sua inclusão no polo passivo da execução.

O agravo interno deve ser desprovido.

Da Exceção de Pré-Executividade e os Limites da Cognição Sumária

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 393 do STJ, segundo a qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias que o juiz pode conhecer de ofício, desde que não demande dilação probatória.”

A controvérsia dos autos gira, essencialmente, em torno da alegada ilegitimidade passiva do agravante, que sustenta ter se retirado da sociedade em data anterior à constituição do crédito tributário, bem como da suposta ausência de notificação válida no processo administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa.

Contudo, conforme destacado na decisão monocrática agravada, a Certidão de Dívida Ativa refere-se a débitos oriundos de fatos geradores ocorridos antes da retirada do agravante da sociedade, destacando-se que, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil,
“Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”
. Ademais, a CDA menciona expressamente a existência de processo administrativo e a emissão de aviso de cobrança.

Ressalte-se que a alegação de ausência de notificação válida no âmbito do procedimento administrativo configura vício formal que, em tese, pode ser arguido por meio de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova mínima ou indício inequívoco.

No caso concreto, entretanto, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a ausência de notificação, sobretudo porque o processo administrativo não foi juntado na íntegra, inviabilizando o acolhimento da alegação nos estreitos limites da cognição sumária.

Acerca do tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

4. A
alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida da exigência fiscal exige a análise da regularidade da constituição do crédito tributário e do procedimento adotado pela Administração, especialmente quanto à ciência do contribuinte e à conversão do TAD em Aviso de Cobrança
.

5.
Os documentos apresentados pelo agravante, como o próprio TAD e o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, não evidenciam, de forma inequívoca, a nulidade da constituição do crédito ou a ausência de notificação, revelando a necessidade de dilação probatória
.

6. Conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado, matérias que demandam produção de provas devem ser discutidas em sede de embargos à execução, sendo inadequado o uso da exceção de pré-executividade para tais fins. (...) (N.U 1015139-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

No que tange à responsabilização de sócio por dívida tributária da empresa, conforme entendimento consolidado no Tema 108 do STJ, a sua inclusão na CDA — seja com fundamento no art. 135 do CTN, seja em razão de dissolução irregular — exige a demonstração de fatos que, via de regra, dependem de instrução probatória.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. TEMA 108/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO
. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal quando seus nomes constam na CDA desde a origem, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 108.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 108), firmou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio que figura na CDA, dada a presunção de legitimidade do título executivo
.

4. A alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade. A ausência de prova documental inequívoca inviabiliza o afastamento da responsabilidade atribuída administrativamente aos sócios. (...)

Tese de julgamento:

"1. A inclusão nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere ao título executivo presunção de legitimidade, somente ilidível mediante dilação probatória, sendo incabível sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade."

"2. A alegação de ilegitimidade passiva do sócio corresponsável exige prova documental inequívoca, o que inviabiliza seu acolhimento na via restrita da exceção de pré-executividade." (...) (N.U 1029592-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Diante disso, conclui-se que, nas hipóteses em que a matéria suscitada demanda dilação probatória, não se revela cabível a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa adequado.

Da Inexistência de Redirecionamento e da Inaplicabilidade do Tema 962 do STJ

Outro ponto levantado pelo agravante refere-se à alegação de que a execução foi redirecionada indevidamente em seu desfavor, quando, à época da constituição do crédito, ele já havia se retirado da sociedade.

No entanto, a decisão agravada esclarece que a execução fiscal foi proposta contra a empresa e seus sócios, inexistindo qualquer ato de redirecionamento posterior, o que afasta a aplicação do Tema 962 do STJ, que trata especificamente das hipóteses de redirecionamento da execução em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Portanto, tratando-se de execução ajuizada diretamente contra a empresa e seus sócios, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (ID 51679809 – autos de origem), na qual o nome do agravante consta expressamente como corresponsável desde a origem, não se verifica hipótese de redirecionamento, o que afasta a aplicação do Tema 962 do STJ.

Nessas condições, a responsabilidade deve ser examinada à luz do art. 135 do CTN, sendo ônus do executado demonstrar a ausência de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Tal verificação, contudo, esbarra na necessidade de produção de provas, incompatível com os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Ressalte-se, ainda, que nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça,
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”,
o que reforça a necessidade de demonstração de atos específicos de gestão com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, III, do CTN. Contudo, conforme já analisado, a comprovação de tais condutas demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Da Aplicação do art. 133, I, do CTN e da Responsabilidade por Sucessão

A invocação do art. 133, I, do CTN, no intuito de afastar a responsabilidade do alienante (no caso, o agravante), também não encontra respaldo. O referido dispositivo trata da responsabilização do adquirente de estabelecimento ou fundo de comércio pelos tributos relativos à atividade anteriormente exercida.

A jurisprudência, inclusive do STJ, reconhece que tal previsão legal não exclui a responsabilidade do alienante, podendo ensejar, conforme o caso, responsabilidade solidária.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO DO ARESTO REGIONAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE NULIDADE OU IRREGULARIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...)
4. O acórdão recorrido, amparado no acervo fático-probatório, reconheceu a existência de sucessão empresarial e concluiu se tratar de hipótese de aplicação da responsabilidade solidária, porquanto suficientemente provado nos autos que a empresa recorrente adquiriu o fundo de comércio e as instalações da empresa devedora originária, fato apto a atribuir a responsabilidade pelo débito executado solidariamente a ambos.
A desconstituição de tais premissas, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870575 RJ 2018/0241432-7, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Dessa forma, o simples fato de o agravante haver cedido a titularidade da sociedade a terceiro não implica, por si só, a sua automática exclusão do polo passivo da execução, sobretudo em se tratando de débito cuja origem remonta a período em que ainda integrava o quadro societário, como revelam os elementos constantes nos autos.

II – Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025